Tribunal: TJBA
Processo: 8017789-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017789-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JONAS CONCEICAO FREITAS SANTOS e outros

Advogado(s): JAELSON DA SILVA BONFIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÕES DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
TESES JÁ APRECIADAS EM HC ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
PROCESSO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE INICIOU COM 2 RÉUS. PEDIDOS INCIDENTAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REDESIGNADA POR
CONTA DA DEFESA
.
INSTRUÇÃO JÁ FINALIZADA. SÚMULAS 52 E 64 DO STJ.

REVISÃO NONAGESIMAL
NÃO REALIZADA
. AUSÊNCIA DE
DIREITO AUTOMÁTICO À
SOLTURA.

PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VISLUMBRE DE DESÍDIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar ao argumento de inidoneidade da fundamentação, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo na formação da culpa e ausência de revisão periódica da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reexame, em habeas corpus, de fundamentos da prisão preventiva já analisados em impetração anterior; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na custódia cautelar; (iii) determinar se a inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP implica ilegalidade automática da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se conhece de
habeas corpus
que reitera teses já apreciadas em impetração anterior, ausente fato novo, sob pena de indevida sobreposição de instâncias.

4.
A prisão preventiva permanece válida quando já reconhecida a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública,
sem que tenha havido qualquer fato novo apto a infirmar o entendimento anterior.

5.
O excesso de prazo não se aferre por simples soma aritmética, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

6.
A complexidade do feito, a pluralidade de réus, o desmembramento processual e diligências requeridas pela defesa justificam a dilação temporal da instrução.
A contribuição da defesa para o retardamento do processo afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal, conforme a Súmula 64 do STJ.

7.
Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ, salvo paralisação injustificada, não verificada no caso.

8.
A inobservância do prazo nonagesimal para revisão da prisão preventiva não acarreta revogação automática da custódia, impondo apenas a necessidade de reavaliação judicial.

9.
A reavaliação da prisão pode ocorrer por meio de decisões posteriores que examinem pedidos defensivos, inexistindo ilegalidade quando persistem os fundamentos da segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem parcialmente conhecida e denegada,
com recomendação de breve análise do pedido defensivo liberatório e da prolação de sentença.

Tese
s
de julgamento:

1.
Não se admite
habeas corpus
que reproduz pedido já apreciado sem a apresentação de fato novo superveniente,
o que enseja o não conhecimento das teses já analisadas
.

2.
O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade e das circunstâncias concretas do processo.

3
.
A participação da defesa no retardamento da instrução afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4
.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, salvo paralisação injustificada.

5
.
O descumprimento do prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 321; Regimento Interno do TJBA, art. 259, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 1.061.688/BA, Sexta Turma, j. 11.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Quinta Turma, j. 13.04.2020; STJ, AgRg no HC nº 865.651/RO, Sexta Turma, j. 08.04.2024; STF, SL nº 1.395/SP; STJ, Súmulas 52 e 64; TJBA, HC nº 8070393-22.2025.8.05.0000; TJBA, HC nº 8026368-21.2025.8.05.0000.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 321; Regimento Interno do TJBA, art. 259, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8017789-50.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
JAELSON DA SILVA BONFIM
(OAB/
BA
40.
098
),
como
Paciente,
JONAS CONCEIÇÃO FREITAS DOS SANTOS
,
e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
do presente
Habeas Corpus
e,
nesta extensão,

DENEGAR
a
ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente,
com
RECOMENDAÇÃO
ao Juízo de origem para que, com a maior brevidade possível,
seja analisado o pedido defensivo de revogação ou relaxamento da prisão preventiva, bem como para o proferimento de sentença que encerre a primeira fase do procedimento do Júri
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 05 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01